Tribunal: STF
Processo: RE 1446970
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 1, fls. 289-306) contra acórdão (eDOC 1, fls. 249-255) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse julgado foi assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO DE CADEIA. 1. Legitimidade ativa do Ministério Público reconhecida. Existência de direitos difusos e coletivos. 2. Inexistência de ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo. Possibilidade de interdição administrativa, segundo Normas de Serviço do TJ/SP. Número de presos que a unidade carcerária suporta é fático e físico. Não há discricionariedade administrativa em colocar quantos detentos entender possível em determinado local, em detrimento da dignidade da pessoa humana. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. 



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola o art. 2º da Constituição Federal ao ter aquiescido com a conclusão, emanada da sentença de primeiro grau, no sentido de que o ente estatal recorrente promovesse, ante a constatada superlotação, readequação na lotação de presos em determinada unidade prisional.



    Ao final, requer seja “o presente recurso processado, conhecido e provido, para que seja declarada a ofensa à norma constitucional e reformado o v. acórdão recorrido, com o consequente decreto de total improcedência da demanda” (eDOC 1, fls. 305-306).



    Devolvidos os autos ao órgão colegiado prolator do acórdão impugnado considerando o Tema n. 220 (RE 592.581) da repercussão geral, o juízo de retratação foi refutado.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo correto a decisão emanada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois encontra-se consentânea com a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema n. 220 da repercussão geral, porquanto o pronunciamento atacado pelo recurso extremo assegurou medida emergencial (readequação da lotação de presos em unidade prisional) destinada a dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e garantir aos detentos o respeito à sua integridade física e moral.



    Nesse julgamento vinculativo, o Plenário da Suprema Corte, em acórdão sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, fixou a seguinte tese: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”. Eis a ementa do acordado: 



    REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. 



    I – É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 



    II – Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. 



    III – Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 



    IV – Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. 



    V – Recurso conhecido e provido.



    (RE 592.581, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Plenário)



    Nesse contexto, destaco, também, que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento desfavorável ao pretendido pela parte ora recorrente. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, tendo em conta a supremacia da dignidade da pessoa humana (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 930.454 AgR, Relator ministro Roberto Barroso, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Agravado, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Não incidem, na hipótese, os óbices processuais apontados pelo ora Recorrente, referentes à incidência das Súmulas 280 e 283 do STF. 



    2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 



    3. Restabelecida a sentença em sede de recurso extraordinário. Ausência de julgamento ultra petita. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 



    (RE 1.214.757 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente